Tribunal: TJSP
Processo: 1007127-42.2015.8.26.0132
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Adicional de Periculosidade
Órgão julgador: Leonel Costa
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA – VIGIA – MUNICÍPIO DE CATANDUVA - Pretensão de recebimento do adicional de periculosidade.
Sentença de procedência.
MÉRITO - Adicional de periculosidade – Artigo 7o, XXIII, da CF, que assegura o recebimento de adicional para aqueles que exerçam atividades insalubres ou perigosas, o que se dará na forma da lei – Artigo 29 que dá autonomia aos Municípios para

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA – VIGIA – MUNICÍPIO DE CATANDUVA - Pretensão de recebimento do adicional de periculosidade.
Sentença de procedência.
MÉRITO - Adicional de periculosidade – Artigo 7o, XXIII, da CF, que assegura o recebimento de adicional para aqueles que exerçam atividades insalubres ou perigosas, o que se dará na forma da lei – Artigo 29 que dá autonomia aos Municípios para disciplinarem o direito ao recebimento de referida vantagem.
Lei Municipal no 31/1996, que adotou o regime jurídico único estatutário dos servidores públicos – Artigos 178 e 179 que preveem o pagamento de adicional de 30 % sobre o padrão de vencimento base do servidor que exercer atividades perigosas – Reflexos sobre o 13o salário, férias e terço constitucional – Perícia judicial que concluiu pela periculosidade no ambiente de trabalho do autor – Precedentes deste E. Tribunal e desta C. Câmara.
Termo inicial - Laudo pericial que ostenta natureza meramente declaratória, e não constitutiva de direito – Benefício que deve ser pago desde o momento em que o servidor é colocado em situação de risco – Interpretação do STJ em pedido de uniformização de interpretação (PUIL 413/18), segundo a qual "o termo inicial do pagamento do adicional de insalubridade/periculosidade deve corresponder à data do laudo pericial, não sendo devido o pagamento no período que antecedeu ao referido ato, eis que não se pode presumir a periculosidade/insalubridade em épocas passadas." que não tem efeito vinculante.
Sentença de procedência mantida. Recurso voluntário e reexame necessário desprovidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000370962
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária no
1007127-42.2015.8.26.0132, da Comarca de Catanduva, em que é apelante PREFEITURA
MUNICIPAL DE CATANDUVA, é apelado JOSÉ DONIZETE APARECIDO
DOMINGOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
apelo e ao reexame necessário. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ MARIA CÂMARA
JUNIOR (Presidente sem voto), BANDEIRA LINS E ANTONIO CELSO FARIA.
São Paulo, 27 de maio de 2020.
LEONEL COSTA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1007127-42.2015.8.26.0132 -Voto no
2
APELAÇÃO:
1007127-42.2015.8.26.0132
REEXAME NECESSÁRIO
APELANTE:
PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVA
APELADO:
JOSÉ DONIZETE APARECIDO DOMINGOS
VOTO 33225 - ct
APELAÇÃO AÇÃO ORDINÁRIA VIGIA MUNICÍPIO DE
CATANDUVA - Pretensão de recebimento do adicional de
periculosidade.
Sentença de procedência.
MÉRITO - Adicional de periculosidade Artigo 7o, XXIII, da CF,
que assegura o recebimento de adicional para aqueles que exerçam
atividades insalubres ou perigosas, o que se dará na forma da lei
Artigo 29 que dá autonomia aos Municípios para disciplinarem o
direito ao recebimento de referida vantagem.
Lei Municipal no 31/1996, que adotou o regime jurídico único
estatutário dos servidores públicos
Artigos 178 e 179 que
preveem o pagamento de adicional de 30 % sobre o padrão de
vencimento base do servidor que exercer atividades perigosas
Reflexos sobre o 13o salário, férias e terço constitucional Perícia
judicial que concluiu pela periculosidade no ambiente de trabalho
do autor Precedentes deste E. Tribunal e desta C. Câmara.
Termo inicial - Laudo pericial que ostenta natureza meramente
declaratória, e não constitutiva de direito Benefício que deve ser
pago desde o momento em que o servidor é colocado em situação
de risco Interpretação do STJ em pedido de uniformização de
interpretação (PUIL 413/18), segundo a qual “o termo inicial do
pagamento do adicional de insalubridade/periculosidade deve
corresponder à data do laudo pericial, não sendo devido o
pagamento no período que antecedeu ao referido ato, eis que não
se pode presumir a periculosidade/insalubridade em épocas
passadas.” que não tem efeito vinculante.
Sentença de procedência mantida. Recurso voluntário e reexame
necessário desprovidos.
Vistos.
Trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA ajuizada por José Donizete Aparecido Domingos,
em face do Município de Catanduva, objetivando o pagamento de adicional de
periculosidade sobre o padrão de vencimento base, com o pagamento dos valores em
atraso, e devidos reflexos.
A r. sentença de fls. 394/405 julgou procedente o pedido, condenando o réu ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1007127-42.2015.8.26.0132 -Voto no
3
pagamento do adicional de periculosidade ao autor no percentual de 30%, a partir de
02/02/2013. Determinou a incidência do adicional no cálculo de horas extras, nas
férias, acrescidas do terço constitucional, e 13° salário, adicional noturno, excluído o
adicional por tempo de serviço. Determinou a incidência de juros de mora e correção
monetária nos termos do Tema 810.
Condenou a Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios, a serem
fixados na liquidação de sentença.
Apela o Município de Catanduva a fls. 415/426. Alega que a Emenda
Constitucional no 19/1998 excluiu a percepção do adicional de periculosidade dos
servidores públicos. Sustenta a impossibilidade de incorporação do adicional em
questão. Argumenta que o cargo de “vigia”, ocupado pelo autor, não se confunde com
a função de “vigilante” prevista na Lei Federal no 12.740/12. Ressalta a
irretroatividade de mencionada lei.
Recurso tempestivo, isento de preparo e respondido (fls. 429/432).
É o relatório do necessário.
VOTO.
Em primeiro lugar, destaco ser caso de reexame necessário, pois se trata de
sentença ilíquida, ensejando a incidência da Súmula 108 deste E. Tribunal de Justiça:
Súmula 108: A dispensa de reexame necessário, autorizada quando o
valor da condenação ou do direito controvertido for inferior a sessenta
salários mínimos, não se aplica às sentenças ilíquidas (Súmula 490 do
STJ), bem como àquelas proferidas antes da Lei 10.352/01.
O autor, ocupante do cargo de “Vigia” pretende a condenação do Município de
Catanduva ao pagamento do adicional de periculosidade, respeitada a prescrição
quinquenal, no patamar de 30%.
Pois bem.
O artigo 7o, XXIII, da Constituição Federal assegurou o recebimento de
adicional para aqueles que exerçam atividades insalubres ou perigosas, o que se dará
na forma da lei.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1007127-42.2015.8.26.0132 -Voto no
4
Com efeito, a Constituição Federal, por meio de ser artigo 29, dá aos Municípios
autonomia para disciplinarem o direito ao recebimento da referida vantagem.
No caso do Município de Catanduva, a Lei Complementar no Municipal no
31/1996, que adotou o regime jurídico único estatutário dos servidores públicos, prevê
o seguinte:
Artigo 178 - Os servidores que executem atividades insalubres,
perigosas ou que trabalham com habitualidade ou em contato
permanente com substâncias tóxicas ou com risco de vida fazem jus a
um adicional sobre o padrão de vencimento do cargo efetivo.
Artigo 179 - Serão consideradas atividades ou operações perigosas,
aquelas que, por sua natureza ou método de trabalho, impliquem no
contato permanente com inflamáveis ou explosivos, em condições de
risco acentuado, ou aquelas que possibilitem o contato com máquinas,
instalações ou equipamentos energizados.
Parágrafo Único - O trabalho em condições de periculosidade assegura
um adicional de 30 % (trinta por cento) sobre o padrão de vencimento
base do servidor.
No caso em voga, realizada perícia judicial, o perito concluiu pela periculosidade
no ambiente de trabalho do autor, nos seguintes termos (fls. 363/374, especialmente
fl. 373):
11. CONCLUSÃO.
Através dos fatos expostos e analisados, conforme descrito
detalhadamente no item 10 deste presente Laudo, que baseou-se na
Lei 6.514/77, aprovada pela Portaria 3.214/78 do TEM, em sua norma
regulamentadora NR-16, que trata das atividades e operações
perigosas e seus anexos.
Nas
atividades
desenvolvidas
pelo
Requerente

Vigia
(Noturno), fica caracterizada atividade perigosa, sendo essa
considerada a partir de 02 de Dezembro de 2013.

Assim, é mesmo o caso de reconhecer o direito do autor ao adicional de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1007127-42.2015.8.26.0132 -Voto no
5
periculosidade, desde 02 de dezembro de 2013, conforme firmado pelo laudo pericial,
respeitada a prescrição quinquenal.
Menciona-se, quanto ao termo inicial do pagamento do adicional, que esta
Relatoria e esta C. 8a Câmara firmam o entendimento de que o laudo de insalubridade
que a reconhece é meramente declaratório e não constitutivo de direito. Nesse sentido
também é no caso de adicional de periculosidade.
Isso porque entendimento diverso permitiria a demora da elaboração do laudo,
para retardar o pagamento do adicional.
Assim, o benefício deve ser pago desde o momento em que o servidor é
colocado em situação de risco, ou seja, a data do efetivo exercício na função
reconhecidamente insalubre, devendo ser respeitada apenas a prescrição quinquenal,
nos termos da Súmula 85, do STJ
Ora, aguardar a declaração de insalubridade/periculosidade por laudo elaborado
pela própria Administração evidencia enriquecimento ilícito desta.
Não se desconhece o entendimento mais recente do Superior Tribunal de
Justiça, especialmente a tese de que “o termo inicial do pagamento do adicional de
insalubridade/periculosidade deve corresponder à data do laudo pericial, não sendo
devido o pagamento no período que antecedeu ao referido ato, eis que não se pode
presumir a periculosidade/insalubridade em épocas passadas.”.
Contudo, mencionada interpretação não possui efeito vinculante, de modo que
prevalece o entendimento de natureza meramente declaratória do laudo.
Vale destacar, ainda, que em casos semelhantes assim já se posicionou este E.
Tribunal e esta C. 8a Câmara:
REEXAME NECESSÁRIO - AÇÃO ORDINÁRIA - VIGIA - MUNICÍPIO DE
CATANDUVA
-
Pretensão
de
recebimento
do
adicional
de
periculosidade. Adicional de periculosidade Artigo 7o, XXIII, da CF, que
assegura o recebimento de adicional para aqueles que exerçam
atividades insalubres ou perigosas, o que se dará na forma da lei -
Artigo 29 que dá autonomia aos Municípios para disciplinarem o direito
ao recebimento de referida vantagem. Lei Complementar Municipal no
31/1996, que adotou o regime jurídico único estatutário dos servidores
públicos - Artigos 178 e 179 que preveem o pagamento de adicional de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1007127-42.2015.8.26.0132 -Voto no
6
30 % sobre o padrão de vencimento base do servidor que exercer
atividades perigosas - Reflexos sobre o 13o salário, férias e terço
constitucional - Perícia judicial que concluiu pela periculosidade no
ambiente de trabalho do autor - Precedentes deste E. Tribunal.
CRITÉRIOS DE INCIDÊNCIA DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA
Adequação à Tese 810 da repercussão geral decidida pelo E. STF no RE
870947. Sentença de procedência mantida. Reexame necessário
desprovido,
com
determinação
(Reexame
Necessário
no
1008952-21.2015.8.26.0132; Relator Desembargador Leonel Costa; j.
11/04/2018).
RECURSO DE APELAÇÃO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO
MUNICIPAL. VIGIA. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. CATANDUVA.
1. Trata-se de recurso de apelação interposto por servidor público
municipal ocupante do cargo de vigia, em que pleiteia a reforma da
sentença, a fim de obter o reconhecimento do direito ao recebimento
do adicional de periculosidade, bem como de receber verbas vencidas e
vincendas.
2.
Pretensão
ao
recebimento
adicional
de
periculosidade
correspondente a 30% sobre o padrão de vencimento, e seus reflexos
nas demais verbas. Possibilidade. Exegese da LCM no 31/1996. Prova
pericial que constatou a periculosidade nas atividades exercidas pelo
autor no cargo de vigia municipal. Precedentes desta C. Corte de
Justiça. (...)
Recurso
parcialmente
provido.
(Apelação
no
1002803-09.2015.8.26.0132;
Relator
Desembargador
Nogueira
Diefenthaler; j. 06/03/2018)
APELAÇÃO - REEXAME NECESSÁRIO - Ação de cobrança - Servidor
público do Município de Catanduva - Vigia - Concessão de adicional de
periculosidade, com pagamento das parcelas vencidas e dos reflexos
no cálculo de horas extras, 13o salário, férias acrescidas do terço,
adicional noturno e sexta-parte - Sentença de procedência - Pretensão
de reforma - Impossibilidade - Adicional de periculosidade previsto
expressamente na LCM no 31/96 - Perícia judicial a atestar que o autor
desenvolve atividades rotineiras de vigilância patrimonial - Verba que
incide sobre o padrão do vencimento do cargo efetivo - Inaplicabilidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1007127-42.2015.8.26.0132 -Voto no
7
da Lei Federal no 11.960/09 para o cálculo da correção monetária -
Julgamento do mérito do Tema no 810 STF - Precedentes - Não
provimento do recurso e do reexame necessário. (Apelação no
4000234-52.2013.8.26.0132; Relatora Desembargadora Maria Olívia
Alves; j. 18/12/2017).
Diante do exposto, nego provimento ao recurso de apelação e ao reexame
necessário.
Em razão da sucumbência recursal, observo que o trabalho dispendido nesta
instância deve ser observado quando da fixação dos honorários advocatícios, na
liquidação de sentença, em atenção ao artigo 85, §11, do CPC.
Leonel Costa
Relator